Tribunal: TJMT
Processo: 1039170-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039170-70.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL ERNANDES CAMPOS SILVA - CPF: 076.754.911-22 (APELANTE), WUEVERTON GRADE DA SILVA - CPF: 071.440.111-03 (APELANTE), FRANCISCO SANTOS DA COSTA CAMPOS - CPF: 229.496.071-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE EXPLICÍTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA N. 231 DO STJ –
RECURSO IMPROVIDO
.

Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Gabriel Ernandes Campos Silva

e

Wueverton Grade da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 1039170-70.2023.8.11.0002, em que foram condenados pelo crime previsto no art. 157, §2o, inciso II, do CP, ambos com à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial no semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 208688854)

Nas razões recursais, busca-se pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. (Id. 208688874)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 208688879)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Amarildo César Fachone
, manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 211579174)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA:
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – PENA-BASE NÃO PODE SER CONDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ
– PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Gabriel Ernandes Campos Silva

e

Wueverton Grade da Silva
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 1039170-70.2023.8.11.0002.

Depreende-se dos autos que os apelantes foram condenados pelo crime roubo majorado. Assim, vejamos o teor da sentença:

“[...]
FUNDAMENTO. DECIDO.

A materialidade delitiva restou positivada pelo Boletim de Ocorrência (id. 134058286), Termo de Apreensão (id. 134058288) e Termo de Auto de Avaliação Indireta (id. 134058974)

A autoria imputada aos acusados, igualmente, é certa e cristalina diante de suas confissões em Juízo:

(Interrogatório Judicial - GABRIEL, mídia - id 139282237)

“...
(Juiz) – Vocês praticaram realmente esse roubo, não praticaram?

(Réu) – Os fatos são verdadeiros sim Excelência.
” (Negritei)

(Interrogatório Judicial -
WUEVERTON
, mídia - id139282239)

“...
(Juiz) – O senhor participou mesmo desse roubo, não participou?

(Réu) – Participei.

(Juiz) – Foi você e o Gabriel mesmo, não estava usando arma nenhuma, só força física para tomar os bens da vítima?

(Réu) – Isso.
” (Negritei)

Não há dúvida, também, quanto à incidência da qualificadora prevista no inciso II, do § 2o, do art. 157, do Código Penal, que trata do concurso de pessoas, implicitamente caracterizada pela comprovada e efetiva participação e colaboração de mais de um agente na execução do crime.

A denúncia, então, é
PROCEDENTE
para o fim de condenar
WUEVERTON GRADE DA SILVA
e
GABRIEL ERNANDES CAMPOS SILVA
nas sanções do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, de forma que
PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

1. WUEVERTON GRADE DA SILVA

O acusado apresenta culpabilidade normal, nada se sabendo sobre sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado não registra condenação criminal (andamento anexo).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

As consequências são inerentes ao tipo penal e também não influenciam na fixação da pena.

O comportamento da vítima, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO
.

Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), porque a pena base já foi fixada no patamar mínimo.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso II, do §2o, do art. 157, do Código Penal, de maneira que
AUMENTO
a pena em mais
1/3 (UM TERÇO)
, encontrando a pena definitiva de
05 (CINCO) ANOS
e
04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em
10 (DEZ ) DIAS-MULTA
, que

devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
SEMIABERTO
(art. 33, §2o, letra “b”, do Código Penal).

2. GABRIEL ERNANDES CAMPOS SILVA

O acusado também apresenta culpabilidade normal, nada se sabendo sobre sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado não registra condenação criminal (andamento anexo).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

As consequências são inerentes ao tipo penal e também não influenciam na fixação da pena.

O comportamento da vítima, por seu turno, em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO
.

Deixo de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (art. 65, incisos I e inciso III, alínea “d”, do CP), porque a pena base já foi fixada no patamar mínimo.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso II, do §2o, do art. 157, do Código Penal, de maneira que
AUMENTO
a pena em mais
1/3 (UM TERÇO)
, encontrando a pena definitiva de
05 (CINCO) ANOS
e
04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em
10 (DEZ ) DIAS-MULTA
, que

devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime
SEMIABERTO
(art. 33, §2o, letra “b”, do Código Penal).

DISPOSITIVO

Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra,
JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE
e, em conformidade com a fundamentação supra
CONDENO
os acusados
WUEVERTON GRADE DA SILVA
e
GABRIEL ERNANDES CAMPOS SILVA
nas sanções do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de
05 (CINCO) ANOS
e
04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
, a ser cumprida, inicialmente, em
REGIME SEMIABERTO
, e mais o pagamento de
10 (DEZ) DIAS-MULTA
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

ISENTO
os condenados, que foram assistidos pela Defensoria Pública, do pagamento das custas processuais.

CERTIFIQUE-SE
a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos e, se existentes,
INTIMEM-SE
as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em razão do regime inicial imposto para cumprimento da pena,
EXPEÇAM-SE ALVARÁS DE SOLTURA
, colocando
WUEVERTON GRADE DA SILVA
e
GABRIEL ERNANDES CAMPOS SILVA
imediatamente em liberdade, se por outro motivo não tiverem que permanecer presos. [...]”(id. 208688854)

No presente recurso, não houve insurgência em relação a materialidade e autoria delitiva, tão somente em busca do redimensionamento da pena intermediária, para que seja aplicada atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal.

Pois bem. Conforme exposto acima, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, deixou de proceder a redução em razão da pena-base já se encontrar no mínimo legal.

Desse modo, verifico que a presente tese recursal não merece prosperar. Explico.

É cediço que a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação.Pena privativa de liberdade.Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstânciaatenuante genérica não pode conduzir à reduçãoda pena abaixo do mínimo legal. ”

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA– ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – READEQUAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INADMISSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COMINADO– ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ – PENA ESTABELECIDA AO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PROVIDO. Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS. (N.U 1000222-12.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

“[...] A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)”

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo nenhuma alteração a ser feita.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto por
Gabriel Ernandes Campos Silva

e

Wueverton Grade da Silva
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024